Tribunal: STF
Processo: ARE 1221673
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, assim ementado: (eDOC 2, p. 54)
    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. REJEITADA. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO APÓS A ALTERAÇÃO DA LC 039/2002, DADA PELA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual n° 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça; 
    2. O exercício de cargo comissionado após a edição da LC 044/2003, que alterou a LC 039/2002, não enseja incorporação ante a revogação de disposições em contrário. Precedentes desta Corte. 
    3. Recurso conhecido e desprovido.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 40, § 20; 42, § 1º; e 142, § 1º e § 3º, X, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não opera a revogação da incorporação da gratificação ou representação nos vencimentos do militar estadual, ante a exigência constitucional de um Regime Previdenciário Próprio (...), não se lhes aplicando as disposições conditas na LC nº 039/02” (eDOC 2. p. 82)
    A Presidência do TJPA inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que “a suposta afronta a norma constitucional invocada em sede de Recurso Extraordinário que somente possa ser verificada a partir da análise da legislação local, como no caso vertente - Lei Ordinária Estadual n° 5.320/96 e Lei Complementar Estadual 039/2002 - configura ofensa oblíqua e reflexa, inviável no apelo extremo. Inteligência da Súmula 280 do STF.” (eDOC 2, p. 107).
    Em 06.09.2019 determinei o sobrestamento destes autos até o julgamento definitivo da ADI 5.154, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    A recorrida, por meio das Petições 73394/2019 e 76426/2020 (eDOC 10 e eDOC 12), pugna pelo afastamento do sobrestamento do feito, ao argumento de que “para rever o entendimento firmado pelo TJPA seria necessário o reexame da legislação estadual, infraconstitucional, aplicável ao caso (Lei Estadual n.º 5.320/96 e Lei Complementar Estadual n.º 39/2002), o que atrai a incidência das Súmulas 279/STF e 280/STF.” (eDOC 10, p. 2) 
    É o relatório. Decido.
    Constata-se que o despacho impugnado apenas determinou o sobrestamento do feito até que o STF julgue definitivamente a ADI 5.154, cuja decisão poderá repercutir na análise do presente recurso extraordinário.
    É firme a orientação desta Corte no sentido de que não cabe recurso contra ato sem conteúdo decisório, como é o caso do despacho de mero expediente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido” (AI 694.046-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.09.2009).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SOBRESTAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. É irrecorrível a decisão que determina o sobrestamento dos autos em que se discute controvérsia análoga a tema com repercussão geral reconhecida. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 589.519-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 14.04.14).
    “RECURSO. Agravo regimental. Despacho. Ausência de conteúdo decisório. Não cabimento. Agravo não conhecido. Precedentes. Não se admite agravo regimental de despacho que não tem conteúdo decisório” (AI 558.987-AgR-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe 31.08.07).
    “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – ATO DO RELATOR QUE DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA QUE, NESTE, SEJA OBSERVADO O QUE DISPÕE O ART. 328 do RISTF (ER 21/2007) – ATO JUDICIAL QUE NÃO POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO NEM SE REVESTE DE LESIVIDADE – IRRECORRIBILIDADE – CONSEQUENTE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO – INCONFORMISMO DA PARTE INTERESSADA QUE DEDUZIU NOVO RECURSO, DESTA VEZ CONTRA A DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO – IMPROVIMENTO DESSE NOVO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO.” (RE 1.005.597-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.8.2017)
    Além desses precedentes, aponto ainda, as seguintes decisões monocráticas, a teor do que dispõem também o art. 203, § 3º c/c o art. 1.001 do CPC: RE 1.014.696, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.11.2017 e ARE 1.069.593, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 07.02.2018.
     Ante o exposto, mantenho o sobrestamento do feito, conforme despacho constante no eDOC 8.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente